Tribunal: TJMT
Processo: 1025070-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025070-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), NATAL MATUCHAKE - CPF: 113.393.652-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAC. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. FIM AUTOMÁTICO DO EFEITO SUSPENSIVO. RETOMADA DOS ATOS EXECUTIVOS. PENHORA DE VEÍCULO. GARANTIA INSUFICIENTE PARA COBRIR O DÉBITO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA MULTA. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR PRAD. NATUREZA AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao executado comprovar o pagamento da multa ambiental e apresentar o PRAD, após a improcedência dos embargos à execução, embora já houvesse penhora de caminhão como garantia.

II. Questão em discussão
2. Definir se a penhora oferecida seria suficiente para suspender a exigência de pagamento da multa e se a obrigação de apresentar o PRAD poderia ser afastada em razão dessa garantia.

III. Razões de decidir
3. Com a improcedência dos embargos à execução, cessa automaticamente o efeito suspensivo, autorizando a retomada dos atos executivos (STJ, Súmula 317).
4. A penhora de veículo não substitui o dever de pagamento da dívida, funcionando apenas como garantia. Ademais, o valor do bem penhorado (R$ 300.000,00) é inferior ao débito executado (R$ 321.369,02).
5. A apresentação do PRAD é obrigação de fazer, de natureza ambiental e reparatória, não afastada pela penhora, pois visa à recomposição direta do meio ambiente degradado.
6. O princípio da menor onerosidade não impede a cobrança da dívida nem afasta a exigência do PRAD, devendo ser equilibrado com a efetividade da execução e a proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou a intimação para pagamento da multa e apresentação do PRAD.

Tese de julgamento:
“1. A improcedência dos embargos à execução extingue automaticamente o efeito suspensivo, legitimando a continuidade dos atos executivos.
2. A penhora não afasta a obrigação de pagar o débito nem substitui a obrigação de fazer voltada à reparação ambiental.
3. O princípio da menor onerosidade deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da execução e com o dever de proteção ao meio ambiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, arts. 805, 835 e 919, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 317; STJ, AgInt no AREsp 1.626.382/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., DJe 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NATAL MATUCHAKE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001667-43.2023.8.11.0025, em que figura como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Agravante sustenta, em síntese, que foi intimado para comprovar o pagamento do débito/multa e apresentar o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), conforme determinação inicial do juízo, mesmo após ter garantido a execução por meio da penhora de um caminhão Ford Cargo 2628E, ano e modelo 2010, placas ASP5G37, avaliado em aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Alega que o referido bem foi aceito como garantia nos Embargos à Execução (nº 1002157-65.2023.8.11.0025), tendo sido concedido efeito suspensivo à execução principal em razão dessa garantia.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em incoerência ao determinar a intimação para pagamento e apresentação do PRAD mesmo após a suspensão da execução e a garantia integral da dívida, configurando excesso de execução.

Afirma que se encontram presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, para evitar prejuízos decorrentes de eventual penhora online ou outro meio constritivo, uma vez que a execução já se encontra garantida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a garantia da execução e a consequente impossibilidade de exigência de pagamento da dívida ou apresentação do PRAD.

Apresentadas as contrarrazões,
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Prefacialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, no sentido de que o agravo de instrumento seria incabível contra mera intimação processual.

Sem muitas elucubrações, a
preliminar não merece acolhimento
. Isto porque, embora formalmente o ato judicial impugnado tenha sido materializado como uma intimação, seu conteúdo possui inegável carga decisória, na medida em que determina ao executado o cumprimento de obrigações com efeitos jurídicos imediatos e potencialmente gravosos à sua esfera patrimonial.

No caso em análise, a intimação impugnada configura desdobramento de decisão interlocutória anteriormente proferida, cuja eficácia havia sido suspensa em virtude do recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. Com o julgamento de improcedência dos embargos, o juízo determinou o prosseguimento da execução, retomando os atos executivos anteriormente suspensos.

Assim, considerando a natureza e os efeitos do ato judicial impugnado, bem como a sistemática recursal adotada pelo Código de Processo Civil para o processo de execução, revela-se legítima a utilização do agravo de instrumento como via adequada à impugnação da medida, sob pena de se inviabilizar o acesso à instância revisora e de se subverter a lógica de recorribilidade instituída pelo legislador processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Adentrando ao mérito do presente recurso, observa-se que o cerne da controvérsia reside em verificar se, após o julgamento de improcedência dos embargos à execução, é cabível a intimação do executado para comprovar o pagamento do débito/multa e apresentar o PRAD, considerando que a execução já se encontra garantida por penhora de bem móvel.

Como cediço, os embargos à execução constituem o meio de defesa típico do executado no processo de execução de título extrajudicial, por meio do qual se busca desconstituir o título executivo ou impugnar a própria execução. Quando recebidos com efeito suspensivo, os embargos paralisam temporariamente o curso do processo executivo, impedindo a prática de atos de constrição ou expropriação.

O art. 919, §1º, do CPC estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Por sua vez, o § 2º do mesmo dispositivo prevê que "cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada".

Embora o dispositivo não trate expressamente dos efeitos da sentença de improcedência dos embargos, a jurisprudência e a doutrina são unânimes em reconhecer que tal decisão implica a cessação automática do efeito suspensivo anteriormente concedido. Nesse sentido, aplica-se por analogia o enunciado da Súmula 317 do STJ, segundo o qual "é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos".

Portanto, com o julgamento de improcedência dos embargos à execução, cessa o efeito suspensivo anteriormente concedido, permitindo o regular prosseguimento da execução, com a retomada dos atos constritivos e expropriatórios.

No que tange à obrigação de pagar, representada pela multa prevista no TAC, o agravante sustenta que a execução já se encontra garantida pela penhora do caminhão Ford Cargo 2628E, avaliado em aproximadamente R$ 300.000,00, o que tornaria desnecessária e excessiva a intimação para pagamento.

O argumento, contudo, não merece prosperar. A garantia da execução por meio da penhora de bens não exime o executado do cumprimento da obrigação principal, que é o pagamento da dívida. A penhora constitui apenas uma forma de assegurar a efetividade da execução, garantindo que, ao final do processo, o credor possa satisfazer seu crédito mediante a expropriação do bem penhorado.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o valor atualizado do débito seria de R$ 321.369,02, superior, portanto, ao valor estimado do bem penhorado (R$ 300.000,00). Essa circunstância reforça a legitimidade da intimação para pagamento, uma vez que a garantia oferecida não seria suficiente para cobrir integralmente o valor executado.

Outrossim, o art. 835 do CPC estabelece uma ordem de preferência para a penhora, colocando o dinheiro em primeiro lugar. Assim, mesmo havendo penhora de bem móvel, é legítima a busca por ativos financeiros do executado, em observância à ordem legal de preferência.

Nesta perfunctória análise, a intimação para pagamento do débito não configura excesso de execução ou violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), mas sim medida necessária para o regular prosseguimento do feito executivo, após a cessação do efeito suspensivo dos embargos.

Quanto à obrigação de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a situação é ainda mais clara. Trata-se de obrigação de fazer, de natureza ambiental e reparatória, que não se confunde com a obrigação de pagar a multa e que não está subordinada à eficácia da penhora.

O Termo de Ajustamento de Conduta, como título executivo extrajudicial, pode contemplar diferentes tipos de obrigações (dar, fazer, não fazer), cada uma com seu regime próprio de execução. A garantia da execução por meio da penhora de bem móvel não tem o condão de suspender a exigibilidade da obrigação de fazer, especialmente quando esta possui natureza ambiental e visa à reparação de dano ao meio ambiente.

A proteção ao meio ambiente, por sua relevância constitucional (art. 225 da CF), demanda a adoção de medidas efetivas e céleres para a reparação de danos ambientais. Nesse contexto, a apresentação do PRAD constitui providência essencial para a recuperação da área degradada, não podendo ser postergada ou condicionada à satisfação da obrigação pecuniária.

Assim, a intimação para apresentação do PRAD, após o julgamento de improcedência dos embargos à execução, revela-se medida legítima e necessária para o cumprimento do título executivo extrajudicial, não configurando excesso de execução ou violação ao princípio da menor onerosidade.

O agravante invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, para sustentar a ilegalidade da intimação para pagamento do débito e apresentação do PRAD.

O referido dispositivo estabelece que
"quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado"
. Trata-se de norma que visa equilibrar a efetividade da execução com a preservação da dignidade do executado, evitando medidas executivas desnecessariamente onerosas.

No entanto, o princípio da menor onerosidade não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito exequendo ou o cumprimento das obrigações assumidas pelo executado. Como bem observa a doutrina, o princípio deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, buscando-se um equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor.

No caso em análise, a intimação para pagamento do débito e apresentação do PRAD não configura medida excessivamente onerosa para o executado, mas sim providência necessária para o regular prosseguimento da execução, após a cessação do efeito suspensivo dos embargos.

Quanto à obrigação de pagar, a intimação para pagamento não impede que o executado, caso não disponha de recursos suficientes, indique bens à penhora ou requeira a substituição da penhora já realizada, nos termos do art. 847 do CPC. Ademais, a eventual penhora online de ativos financeiros, temida pelo agravante, encontra respaldo no art. 854 do CPC e observa a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do mesmo diploma legal.

No que tange à obrigação de fazer, a apresentação do PRAD constitui providência essencial para a reparação do dano ambiental, não havendo meio menos gravoso para o cumprimento dessa obrigação específica.

Portanto, a intimação impugnada não viola o princípio da menor onerosidade, mas sim busca dar efetividade à execução, respeitando a natureza e as peculiaridades das diferentes obrigações contempladas no título executivo extrajudicial.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou a intimação do agravante para comprovar o pagamento do débito-multa e apresentar o PRAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025